Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703153-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEE DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, FLAVIO ALBERTO MAROUELLI, SIMONE DE SOUSA FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo 21.a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos de cumprimento se sentença (processo de referência n.° 0003041-83.2012.8.07.0001), ajuizado pelo recorrente em desfavor de SEE DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME, FLÁVIO ALBERTO MAROUELLI e de SIMONE DE SOUSA FEITOSA, indeferiu o pedido do exequente para realização de consulta ao sistema CNIB, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 78107395 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Juntada planilha de débito aos autos, foram realizadas pesquisas de bens nos Sistemas disponíveis ao Juízo, Id n° 76389290, sem que se tenha verificado qualquer alteração no patrimônio dos executados, inclusive quanto ao Sistema Renajud, já constando restrição de transferência e circulação deste Juízo quanto ao veículo encontrado, desde o ano de 2017. Ademais, há nos documentos juntados aos autos o Chassi do veículo e o seu Certificado de registro, Id n° 43911982, além da informação de que terceiro adquiriu a propriedade do veículo, Id n° 43911796. Quanto ao pedido de Id n° 77281241, tendo em conta que o credor não é beneficiário da gratuidade de justiça, lhe é facultada a consulta direta ao sistema CNIB, mediante o pagamento de encargos e acesso ao endereço eletrônico ‘http://registradoresbr.org.br’ (Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça). Assim, indefiro os pedidos do credor. À parte autora para dar andamento ao feito, indicando bens dos executados passíveis de constrição, no prazo de 10 (dez) dias. Havendo inércia, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de Id n° 31040555 (art. 921, III, do CPC). I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito O exequente, ora agravante, com alegação de que o decisum continha vícios de obscuridade e omissão opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem. Nas razões do agravo de instrumento (ID 22892279, p. 1-14), o agravante sustenta que o novo diploma processual civil confere maior proteção aos credores por meio de utilização de mecanismos inovadores para garantir o recebimento de seus créditos. Assevera que a decisão agravada é contrária à compreensão jurisprudencial majoritária que privilegia o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, com base no Provimento sob n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Ressalta que a pesquisa requerida é legitima e visa dar efetividade à tutela jurisdicional. Argumenta que: “O sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens dos Agravados.” Pondera que o sistema ERIDF disponível às partes para pesquisa de bens imóveis em nome dos devedores é restrito ao Distrito Federal, enquanto, a consulta ao sistema CNIB é mais eficaz por ser de abrangência nacional. Defende que é necessário o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, haja vista o desconhecimento de bens em nomes dos agravados, com isso evitar a extinção ou arquivamento do processo executivo indevidamente sem esgotamento de todos os meios legais para localização de bens. Invoca os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica para sustentar sua tese. Colige um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e dois de outras Cortes Estaduais em abono a sua pretensão. Com essas alegações, pede o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender as decisões agravadas, bem como efeito ativo para determinação de inclusão dos nomes dos agravados no sistema da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para rastreamento de todos os bens dos executados em território nacional passíveis de penhora para satisfação do crédito excutido. No mérito, postula o provimento do recurso, para confirmar a tutela de urgência eventualmente deferida e as reformas das decisões agravadas. O recurso foi preparado (ID 22892288, p. 1-2). É o breve relatório. Decido. Por primeiro, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. No vertente caso, observa-se que a pretensão do agravante possui fundamento de validade no parágrafo único do mencionado artigo processual. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Vê-se que a norma processual impõe ao relator o dever de observância da presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para possibilitar o deferimento da tutela provisória pleiteada pela parte recorrente. Acrescenta-se que o art. 300, caput, do CPC prevê de forma categórica que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Inicialmente, assenta-se que os embargos de declaração manejados contra a decisão de indeferimento da consulta ao sistema CNIB, foram rejeitados pelo juízo da execução. Assim, a primeira decisão permaneceu intacta, por isso apenas esta decisão é objeto do agravo de instrumento. O agravante insurge-se contra o indeferimento da diligência no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, pretendida para buscar bens imóveis e viabilizar a satisfação do crédito no processo originário. Sem razão o agravante. Em verdade, CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de pesquisa de acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços, ou seja, não é ferramenta de uso privativo dos Órgãos Judicantes. Logo, se o agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, o indeferimento do pedido da consulta a esse sistema é medida imperativa, uma vez que os custos de uso desse serviço não devem ser transferidos ao Judiciário no caso em apreço. Em sentido à tese argumentativa do recorrente, destaco o seguinte julgado extraído do acervo jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ACESSO PELO MAGISTRADO. PEDIDO VIA OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sob o fundamento de que o magistrado não possui acesso ao referido cadastro. 2. O Centro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituído pelo Provimento CNJ 39/2014, "se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. (...) Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 3. Trata-se de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, impedir a dilapidação do patrimônio do devedor; além de também possibilitar o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários. Tais características a tornam muito útil à satisfação do crédito. 4. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 5. Considerando que o exequente tomou todas as medidas cabíveis típicas em busca de seu crédito, tendo realizado a pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, Junta Comercial e mandados de penhora e avaliação, contudo, sem êxito, até que o magistrado providencie o acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, deve ser deferida a consulta ao CNIB mesmo que mediante ofício, a fim de tentar localizar bens em nome do devedor. 6. Jurisprudência: "As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - é "um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". Consoante o art. 14 do referido Provimento, a CNIB possui uma base de dados que, eventualmente, poderá demonstrar a existência de bens não localizados por outras formas. Na hipótese, as consultas aos outros sistemas e aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal restaram infrutíferas, embasando, assim, o deferimento de pedido de realização de consulta ao CNIB pelo juízo a quo, bem como para determinar o envio de ofício ao CNIB, a fim de seja realizada consulta sobre a existência de registro de indisponibilidade de bens em nome do devedor." (07065625120198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 02/08/2019). 7. Recurso provido. (Acórdão 1212543, 07123400220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Peço máxima vênia, aos eméritos Julgadores que comungam do entendimento externado no aresto acima destacado, para me filiar ao posicionamento predominante no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, que no meu sentir, melhor prestigia a prestação da tutela jurisdicional no vertente caso. Haja vista, o agravante ser uma instituição financeira, umas das categorias que ocupa o topo dos quantitativos das ações judiciais, assim dar guarida à pretensão do agravante que é autor de volumosas demandas é contribuir para inviabilizar a prestação jurisdicional aos demais jurisdicionados. Demais disso, o recorrente é litigante que aufere ganhos financeiros sempre em elevada escala, circunstância que o possibilita o custeio dos emolumentos decorrentes da espécie da consulta requerida. Não é demais rememorar que: “o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita”[1] Nessa perspectiva, a decisão agravada não comporta reparo, uma vez que encontra alinhada com a compreensão jurisprudencial dominante nesta egrégia Corte de Justiça, conforme os diversos julgados a seguir promanados de diferentes c. Turmas Cíveis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de realização de consulta e decreto de indisponibilidade de bens em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada" (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, o agravante requereu ao juízo a quo a "realização de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência, bem como seja decretada a indisponibilidade de bens em nome dos Executados, junto ao cadastro nacional de indisponibilidade de bens", o que foi acertadamente indeferido: nenhum dado autorizador de conclusão positiva no que se refere a impedimento de o próprio requerente fazer a consulta; indisponibilidade que não se decreta no sistema CNIB (ali simplesmente são recebidas e armazenadas as informações relativas a indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública). Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1280110, 07069848920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB E AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. PESQUISAS AOS SISTEMAS RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD SEM RETORNO POSITIVO. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. O SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, por sua vez, foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 47/2015 e, segundo a normatização, possui como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Público e o público em geral 3. Tanto a CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, quanto o SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, são ferramentas de pesquisas disponibilizadas ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que o credor, ora Agravante, não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 4. Outrossim, as informações já colhidas nos demais sistema a disposição deste e. Tribunal de Justiça (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) indicam que ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, registrando-se, no ponto, que, no último exercício fiscal (2020, ano calendário 2019), a declaração de imposto de renda apresentada pela Agravada não traz informações sobre a existência de bens e direitos, o que evidencia não possuir a recorrida bens a serem identificados por meio de consultas aos sistemas CNIB e SREI. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1311744, 07398054920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.(Acórdão 1303933, 07062937520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PARA PESQUISA DE BENS. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa ou cumprimento de sentença. II. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1302890, 07145230920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Feito esses destaques, não denota existência da probabilidade do direito na pretensão vindicada pelo agravante, muito menos urgência. Portanto, ausentes à plausibilidade do direito e o perigo da demora, requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o indeferimento do pedido liminar é medida impositiva. Nesse sentido, é firme o posicionamento da egrégia 5.a Turma Cível consoante se denota do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) De igual modo, é a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme se aferem dos arestos a seguir coligidos pelos seus respectivos ementários: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o pagamento, como causa extintiva da obrigação, pode ser afirmado e provado nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não prospera o pedido de suspensão da ação. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1273257, 07033958920208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS ALIENADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um deles, a medida não será concedida. 2. Se o próprio exequente junta aos autos de cumprimento de sentença a alteração do contrato social da empresa da qual pretendia penhorar as cotas sociais, comprovando a alienação destas, com plena e geral quitação, descabido se mostra o pedido de intimação do executado para comprovar o pagamento do valor correspondente, devendo ser mantida a r. decisão agravada que indefere tal pleito. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1288403, 07217530520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Por conseguinte, conforme acima exaustivamente explanado, não se evidencia a presença da probabilidade do direito e perigo de grave dano ao resultado prático do processo principal. Logo, o indeferimento da tutela recursal antecipatória para inclusão dos nomes dos agravados no sistema da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para rastreamento de bens dos executados passíveis de penhora para satisfação do crédito excutido, é medida impositiva. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, com observância do requerido no item “c” na parte final do agravo (ID 22892279, p. 13). Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021, 14:09:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] (Acórdão 1282083, 07072715220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)